Tribunal: TJDFT
Processo: 0702413-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO DE CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a absolvição do acusado, tendo em vista a fragilidade das provas amealhadas aos autos. Ninguém pode ser condenado com prova judicial marcada pela incerteza, não havendo nada a corroborar os elementos informativos da fase extrajudicial.
2. Não havendo provas suficientes nos autos acerca da autoria delitiva imputada ao acusado, a absolvição, com fundamento no princípio in dubio pro reo, é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e desprovido.